Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721291-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA PIRES DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS APELADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS, LUANA PIRES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por inovação recursal. Brasília, DF, 19 de março de 2020 18:01:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador